Tribunal: STF
Processo: RHC 264143
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. SOMA DAS PENAS DE INFRAÇÕES DIVERSAS (ART. 7º). CONDENAÇÃO TAMBÉM POR CRIME NÃO PATRIMONIAL. INVIABILIDADE DO BENEFÍCIO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual denegada a ordem no Habeas Corpus nº 998.494/SC (e-doc. 48).



    2. Consta dos autos que o recorrente cumpre penas privativas de liberdade que, somadas, resultam em 34 anos, 1 mês e 25 dias, restando o cumprimento de 11 anos, 7 meses e 16 dias de reclusão, estando no regime semiaberto. A defesa pleiteou ao Juízo da Execução a concessão do indulto natalino com fundamento no Decreto Presidencial nº 12.338, de 2024. O pedido foi indeferido (e-doc. 7).



    3. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao agravo em execução protocolado pela defesa (e-doc. 5). Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ, a qual originou o ato ora impugnado.



    4. No presente recurso, a Defensoria Pública de Santa Catarina sustenta que o acórdão recorrido e as instâncias ordinárias incorreram em equívoco ao apontar a impossibilidade de aplicação do referido indulto quando o somatório das penas ultrapasse 12 anos. Aponta que o “art. 9º, XV possui estrutura normativa completamente diversa dos demais incisos do mesmo artigo. Como dito, enquanto os incisos I a XIV estabelecem expressamente limites de pena ("não superior a oito anos", "não superior a doze anos", "não superior a quatro anos"), o inciso XV não fixa qualquer limitação temporal ou quantitativa”. Alega que o Decreto Presidencial nº 12.338, de 2024, deve ser interpretado com o maior benefício possível ao apenado, não sendo possível a aplicação de restrições não estabelecidas no ato normativo.



    5. Requer o provimento do presente recurso a fim de ser concedido o indulto ao recorrente, com fundamento no art. 9º, inc. XV, do Decreto Presidencial nº 12.338, de 2024.



    6. O Ministério Público de Santa Catarina, em contrarrazões (e-doc. 70), e a Procuradoria-Geral da República, mediante parecer (e-doc. 79), manifestam-se pelo não provimento do recurso.



 



    É o relatório. 



    Decido. 



    7. Entendo inexistir ilegalidade a ser reconhecida. Colhe-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao manter a decisão do Juízo da execução, destacou não ter o recorrente cumprido o requisito objetivo para a concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial nº 12.338, de 2024. Eis os principais trechos da decisão:



    “Infere-se da decisão atacada, no que importa ao debate do tema: 



    Do indulto natalino 12.338/24. Trata-se de incidente de indulto que encontra seu legal fundamento no Decreto n.º Ao tempo da publicação do decreto presidencial, o apenado cumpria pena em regime fechado, cujas penas somadas alcançam 36 (trinta e seis) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão. Assim, a análise do preenchimento dos requisitos necessários para concessão do indulto natalino e/ou comutação das penas deve levar em conta a das reprimendas executadas totalidade até o Natal do ano de 2024, na forma do art. 7º do referido Decreto. In casu, no entanto, o apenado restou condenado ao cumprimento de penas que somadas ultrapassam o limite de 12 (doze) anos, não se enquadrando nas hipóteses previstas nos incisos I, II, III, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XII, XIV e XV do Decreto presidencial. E ainda que os incisos IV, V e VI excepcionem o limite máximo de pena privativa de liberdade, não se trata de apenado que esteja cumprindo pena ininterruptamente há mais de 15 (quinze) anos, já que o livramento condicional concedido no ano de 2013 restou revogado pela prática de novo crime, cujo período do benefício foi desconsiderado para fins de cumprimento da pena. No tocante à hipótese do XI, "d", ainda que se trate de apenado em cumprimento da pena em prisão domiciliar por conta da sua condição de saúde, a avaliação médica que serviu de justificativa para o deferimento da prisão domiciliar atestou que o apenado se encontrava com o quadro clínico estável e vinha recebendo os cuidados necessários por parte da equipe de saúde da unidade, sendo que o estado de saúde e não pela efetiva comprovação de que a unidade não poderia fornecer os cuidados necessários de complicações Naquela ocasião consignei: "De se pontuar, que nada obstante o profissional da saúde tenha atestado a estabilidade e compensação do quadro clínico do sentenciado dentro dos limites aceitáveis para sua comorbidade, ao final foi bastante enfático ao mencionar que, diante da doença portada, trata-se de situação frágil, podendo apresentar complicações repentinas, tornando-se " (Sequência temerárias conclusões contrárias àquela apresentada por quem detém expertise para tanto ambulatorial 588.1). E ainda que a prisão domiciliar tenha sido recentemente prorrogada por conta da persistência do quadro clínico, o atestado médico de Sequência 708.2 tampouco comprova o agravamento do quadro clínico, o que é igualmente demonstrativo de que não se trata de apenado com grave limitação , tanto que na Sequência 662 houve a formulação de pedido para que o apenado pudesse trabalhar como auxiliar de borracheiro. Assim, forçoso reconhecer que o apenado não faz jus ao indulto natalino.



    (...) 



    Pois bem. 



    Para que o(a) agravante seja agraciado(a) com o indulto e comutação faz-se necessários o preenchimento dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva previstos no Decreto n. 12.338/24, in verbis” 



    (...)



    Sem mais delongas, não vejo razões para modificar o decisório acima transcrito.



    Explico. A uma, porque, em conformidade com o art. 7º do Decreto n. 12.338/24, as penas devem ser somadas para a análise da concessão do indulto e comutação. Nesse contexto, a soma das penas impostas ao(a) apenado(a) ultrapassa 12 anos de reclusão, circunstância que obsta o acolhimento do pedido de indulto, uma vez que não estão configuradas nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do art. 9º do Decreto Presidencial.



    A esse respeito, malgrado a argumentação apresentada, a situação retratada não se amolda à hipótese prevista no art. 9º, XV, do Decreto n. 12.338/24, porquanto o(a) apenado(a), como visto, não cumpre pena exclusivamente por crimes contra o patrimônio. 



    A duas, porque, conforme interpretação do art. 1º, I e XVIII, art. 7º e art. 13, todos do Decreto n. 12.338/24, a comutação somente abarca os crimes não impeditivos. É de se dizer, o(a) apenado não jus à comutação em relação às penas impostas nos autos 00025523820108240035 e 00111435220178240064.



    Nesse raciocínio, assertada. a comutação de 2 anos, 9 meses e 12 dias (1/5 de 11 anos, 1 mês e 21 dias de pena cumprida em relação aos crimes não impeditivos), uma vez que preenchidos os requisitos previstos no art. 13, §1º, do Decreto n. 12.338/2024. (...)” (e-doc. 5, p. 1-9, grifos nossos)



    8. No ato recorrido, o STJ consignou:



    “(...) Pois bem, verifica-se que o indulto restou indeferido em virtude da impossibilidade de se proceder com a análise individualizada das penas, para efeito da concessão do benefício, já que o art. 7º do Decreto n. 12.338/2024 determina que as penas correspondentes a infrações diversas devem ser somadas para eventual concessão dos benefícios previstos no referido diploma legal. 



    Assim, não há ilegalidade no acórdão impugnado, que decidiu em consonância com norma imposta no decreto e com a jurisprudência desta Corte, que já apreciou o tema em situações análogas (HC n. 951.872/SC, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 23/12/2024). 



    Sem olvidar que a concessão de indulto ou comutação da pena é ato de indulgência do Presidente da República, condicionado ao cumprimento, pelo apenado, das exigências taxativas previstas no decreto de regência (AgRg no HC n. 714.744/PR, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe 21/6/2022). 



    Em arremate, vale ressaltar que, para afastar a conclusão das instâncias ordinárias quanto à possibilidade de conceder a benesse ao paciente, seria necessário o reexame de matéria fático-probatória, notadamente no que se refere à incapacidade econômica do réu em reparar o dano – que não se presume tão somente pelo fato deste ser assistido pela Defensoria Pública (HC n. 479.065/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe de 1/3/2019) –, o que é vedado na via eleita.” (e-doc. 48, p. 3; grifos nossos)



    9. Conforme se observa, o indeferimento do benefício decorreu da constatação de que o recorrente cumpre pena por mais de uma infração penal, abrangendo não apenas delitos patrimoniais sem violência, mas também crime de natureza diversa (e-doc. 5, p. 9). Nessa situação, a soma das penas — como determina o art. 7º do Decreto nº 12.338, de 2024 — excede os limites e requisitos objetivos fixados pelo ato presidencial, impossibilitando o reconhecimento do direito ao indulto. Não se identifica, portanto, qualquer afronta à legalidade, mas tão somente a aplicação dos critérios objetivos estabelecidos na própria norma. À toda evidência, o juízo e as instâncias subsequentes atuaram dentro dos limites de sua competência, não se verificando teratologia, abuso ou manifesta ilegalidade apta a justificar a intervenção desta Suprema Corte, sobretudo pela via estreita do habeas corpus.



    10. Na mesma linha, como bem consignado no parecer ministerial: 



    “ (...) 



    11. De fato, de acordo com o art. 7º do referido decreto, “para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024”. Esse comando normativo é de aplicação geral, alcançando todos os dispositivos do Decreto, impedindo que o julgador fragmente as condenações do apenado para avaliar o direito ao benefício de forma isolada. Assim, deve-se considerar o total das penas impostas, no caso, de 36 (trinta e seis) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias, o que obsta a concessão da benesse pleiteada.“ (e-doc. 79, p. 5; grifos nossos)



    11. Dessa forma, ainda que se reconheça o esforço argumentativo da defesa em favor de uma leitura ampliativa e favorável ao apenado, a interpretação que propõe contraria o texto expresso do Decreto nº 12.338, de 2024, especialmente no que dispõe o art. 7º. Ao exigir a soma das penas correspondentes a infrações diversas, o decreto veda a concessão do indulto quando o condenado responde também por crime não patrimonial, ainda que uma ou mais condenações individuais pudessem, em tese, se enquadrar no art. 9º, inc. XV. A adoção de entendimento diverso implicaria, na prática, o reconhecimento de um indulto parcial — hipótese não prevista pelo Presidente da República — e a modificação do conteúdo e do alcance do ato de clemência, o que extrapola a competência do Poder Judiciário.



    12. À toda evidência, as instâncias antecedentes atuaram dentro dos limites de sua competência, não se verificando teratologia, abuso ou manifesta ilegalidade apta a justificar a intervenção desta Suprema Corte, sobretudo pela via estreita do habeas corpus.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator